Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MPDFT. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Embora a Promotoria defenda que se deva analisar os requisitos da preventiva pelo descumprimento das medidas protetivas, não há mais interesse processual no julgamento do recurso, restando caracterizada a sua prejudicialidade, em razão da prisão preventiva do acusado, nos autos da medida protetiva, por ter rompido a tornozeleira eletrônica.
3. A finalidade do Recurso em Sentido Estrito já foi alcançada, de modo que o recorrido não oferece mais perigo à vítima, afastando-se o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso, inclusive pela retratação do Magistrado de origem.
4. Recurso conhecido e julgado prejudicado.